Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO POSSESSÓRIO. RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. PROVA DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não podem as partes apelantes sustentar a invalidade dos recibos colacionados por elas mesmas nos autos, não devendo ser acolhido tal fundamento, uma vez que há prova nos autos de que o apelado efetivamente pagou os valores devidos, tendo recebido quitação do autor. Por isso deve ser rejeitada a preliminar de inovação recursal levantada em contrarrazões recursais.
2. Há nos autos recibos de pagamento emitidos em favor do apelado, bem como consta em um deles a integral quitação dos valores devidos, mencionando-se, inclusive, o negócio jurídico a que se referem.
3. No caso, há nos autos prova de que os apelantes foram imitidos na posse de apartamentos situados na Ceilândia, conforme estipulado entre as partes. Assim, os autores não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia, nos termos do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Precedentes.
4. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.